Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Tiecher, Silvia de Fátima Moraes Tiecher e Yasmin Moraes Tiecher contra a decisão do i. juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 92445497 do processo de referência) que, nos autos de ação de cumprimento de sentença movida pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB em desfavor dos agravantes, processo 0742992-62.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel registrado com a matrícula n. 5.813 no Cartório de Registro de Imóveis de Coribe/BA, e manteve, em consequência, a constrição, nos seguintes termos: DECISÃO 1. Fica sobrestado levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD, pois por meio do Agravo de Instrumento Id no 90303010 pretende-se a sua desconstituição. Quanto à penhora de ativos financeiros, aguarde-se o julgamento do recurso. 2. Indefiro o pedido desconstituição da penhora de imóvel deferida no Id no 91516944, pois ainda sequer efetivada e não há o alegado risco, pois apenas a alienação futura do imóvel pode revestir-se de irreversibilidade. Deve, portanto, prosseguir os atos constritivos sobre o imóvel. Os agravantes esclarecem que a agravada ingressou com o cumprimento de sentença visando ao recebimento de R$ 13.150,34 relativos a honorários de sucumbência e que, após bloqueio de R$ 374,25 na conta bancária dos agravantes, a agravada requereu a penhora do imóvel matriculado com o n. 5.813 no Cartório de Registro de Imóveis de Coribe/BA. Mencionam que, após impugnação, apresentaram petição, em que salientaram estarem pendentes de julgamento dois agravos de instrumento, nos quais se discute o cumprimento de sentença e a penhora de dinheiro (processos n. 0708862-15.2021.8.07.0000 e 0712714-47.2021.8.07.0000), o magistrado sobrestou o levantamento da quantia bloqueada, contudo manteve a constrição do imóvel penhorado. Inconformados com a decisão, em razões recursais (Id 26136810, págs. 4-11), referem-se a dois acórdãos deste c. Tribunal de Justiça, em que foi reconhecido que os honorários sucumbenciais cobrados pela recorrida deveriam ser pagos exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A. Dizem que essa questão está em discussão no agravo de instrumento n. 0708862-15.2021.8.07.0000 que interpuseram, ainda pendente de julgamento. Destacam o fundamento de cada acórdão referido, o AGI 0702978-05.2021.8.07.0000 julgado pela 2a Turma Cível do TJDFT em 14/4/2021 e o AGI 0702974-65.2021.8.07.0000, julgado pela 8a Turma Cível do TJDFT, para afirmarem que se trata da mesma questão debatida inicialmente impugnação ao cumprimento de sentença – ilegitimidade ativa do exequente para representar os advogados patrocinadores do processo e ausência do interesse de agir. Asseveram que não deve ser conflitantes julgados do mesmo tribunal, que analisam semelhante conteúdo fático-probatório, nos termos do art. 926 do CPC, porque os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Desse modo, concluem que é provável o provimento do AGI n. 0708862-15.2021.8.07.0000, em que discutem questão prejudicial ao cumprimento de sentença. Afirmam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Em relação ao perigo de dano, defendem que a penhora, por se tratar de medida expropriatória, além de implicar vários atos no processo que podem se tornar ineficazes, impõe aos agravantes constrição patrimonial por um débito que não lhes é exigível. Reforçam a necessidade de cautela para desconstituir a penhora, haja vista que não há prejuízo para a parte agravada em aguardar o julgamento do agravo de instrumento em que se discute a impugnação ao cumprimento de sentença. Dizem que, a exemplo do próprio imóvel penhorado, há patrimônio suficiente dos agravantes para eventualmente garantir o débito e que a medida de desconstituição seria benéfica e econômica à agravada, tendo em vista a probabilidade de extinção do presente feito. Requerem, por fim, a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da demanda até a decisão final do recurso. No mérito, pedem o provimento do agravo, a fim de se reformar a decisão agravada, para determinar o cancelamento da penhora deferida sobre o imóvel objeto matrícula n. 5.813, evitando-se, ainda, sejam adotados outros atos executórios, diante da demonstração de probabilidade de provimento do agravo de instrumento que tem por objeto a impugnação ao cumprimento de sentença (autos n. 0708862-15.2021.8.07.0000), tendo em vista os Acórdãos desta E. Corte que reconheceram que os honorários sucumbenciais não são exigíveis dos recorrentes. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 26136833 e 26136834). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Pois bem. No presente caso, o agravo de instrumento manejado, nada obstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não deve ser admitido, porque desatendido o princípio da dialeticidade, um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis. Os agravantes/executados não atacam os fundamentos da decisão que indeferiu o cancelamento da penhora do bem imóvel. Não refutam a penhora em si mesma, embora o ato recaia sobre a manutenção desse ato constritivo. Questões anteriores debatidas no processo de referência pelos agravantes acerca do cumprimento de sentença, como a legitimidade ativa da Associação dos Advogados do Banco do Brasil e o interesse de agir dessa entidade foram questionadas anteriormente no processo e decididas, com a impugnação mediante outros agravos de instrumento, que se encontram pendentes de julgamento. Com efeito, os recorrentes não rechaçam os fundamentos da decisão, em que o magistrado afirmou que o ato constritivo ainda não havia se efetivado e que apenas a alienação futura do imóvel seria irreversível. A alegação de que existem outros dois agravos de instrumento pendentes de julgamento, em que questionam o cumprimento de sentença como motivo para o cancelamento da penhora, não foi apreciada na decisão agravada, embora agitada na petição de impugnação à penhora do imóvel (Id 92409902 do processo de referência). Reconheço, nesse ponto, a absoluta impropriedade da simples alegação de “certeza” do provimento dos outros agravos de instrumento pendentes de julgamento para constituir elementar argumento de fato e/ou de direito com aptidão para fundamentar, seja pedido de reforma, seja de invalidação, da decisão fustigada, que foi categórica em manter a penhora do bem imóvel sem tecer nenhuma consideração sobre a questão agitada pelos recorrentes. Relevante destacar que os agravantes não alegam omissão na decisão agravada e não opuseram oportunos embargos de declaração com a finalidade de estimular o juízo a se pronunciar sobre a questão agitada na impugnação e renovada neste recurso. Os agravantes não atenderam às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixaram, manifestamente, de observarem o indispensável princípio da dialeticidade em agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada. Desse modo, o requisito da regularidade formal não foi atendido concretamente e isso conduz à inadmissibilidade do agravo de instrumento. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inadmissível o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, porque não está atendido o requisito da regularidade formal, indispensável para a cognição do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;